Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-10.2020.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000381-10.2020.8.14.0012

EMBARGANTE: EDICARLOS DE OLIVEIRA NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal, para modificar a pena aplicada em definitivo, porém, manteve a condenação do ora embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguintes (s) questionamento (s): i) a possibilidade de redução da pena base aplicada, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ausente fundamentação idônea a justificar a aferição negativa do vetor culpabilidade, por motivação inerente ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Previstos no art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais, nos termos do art. 382, do CPP.

4. Na hipótese, observo que o pedido de redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal fora devidamente apreciado no corpo do voto da decisão ora objurgada, sendo redimensionada a pena em concreto aplicada ao patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

5. Em que pese a insatisfação da defesa em relação a manutenção da aferição desfavorável do vetor culpabilidade, nos termos do Súmula nº 19, deste Eg. TJ/PA, relembro que
“na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

6. Assim, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

7. No caso concreto, compreendo que o juízo singular, com base em seu livre convencimento motivado, considerou o fato de o crime ter sido praticado durante a madrugada, em local ermo, como motivo suficiente a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, exasperando, assim, do que é inerente ao tipo penal em tela.

8. Nessa esteira, consoante se colhe dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, a vítima aduziu que, durante a abordagem, o ora embargante, juntamente com seu comparsa, ameaçaram estuprar sua esposa, bem como sua filha, portadora de necessidades especiais, caso não entregassem o veículo.

9. Logo, conforme claramente exposto no bojo da decisão ora atacada, foram identificados, ao longo da instrução processual, elementos suficientes a justificar a análise desabonadora da culpabilidade do agente, aptos à manutenção da dosimetria da pena nos termos proferidos pelo juízo monocrático, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, em observância ao art. 155 do CPP, razão pela qual não vislumbro razão para modificar a decisão ora atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide. 2. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 382, 619; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC (2021/0121736-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3S, J. 14/08/2024, P. 12/11/2024; STJ, HC nº 443.581/SP (2018/0074614-5), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 19/06/2018, P. 28/06/2018; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF (2020/0177900-2), Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, 3ª T., J. 19/10/2021, P. DJe 10/11/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP (2021/0162487-2), Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., J. 06/03/2023, J. DJe 13/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP (2008/0209361-0), Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 10/12/2019, P. DJe 18/12/2020; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 21/02/2019; TJ/PA, ED nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., J. 19/08/2019, P. 29/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/10/2022, P. 08/11/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC (2019/0138734-8), Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª T., J. 01/10/2019, P. 09/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pela
REJEIÇÃO
dos presentes aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
, interposto em favor de
EDICARLOS DE OLIVEIRA NUNES
, por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, contra o
V. Acórdão
ID 27325069, prolatado pelo
colegiado
da
1ª Turma de Direito Penal
, sob a minha relatoria, que
conheceu
e
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
interposto, mantendo a sua
condenação
pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, na forma do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, e
redimensionou
a
pena

em definitivo aplicada
.

Em suas
Razões
, ID 27652848, a defesa requereu, em síntese, o
conhecimento
e
provimento
dos presentes embargos, para
modificar
a decisão ora atacada, no intuito de
afastar
a
valoração negativa
do vetor
culpabilidade
, ausente
fundamentação idônea
à sua
aferição desfavorável
, como consequente
redimensionamento da pena aplicada
, em atenção aos
princípios processuais penais
.

Nesta
Superior Instância
, ID 29178102, o Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, na condição de
Custos Legis
, pronunciou-se pela
rejeição
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a combatente defesa objetiva, em resumo, o
conhecimento
e
provimento
dos presentes embargos, para
modificar
a decisão ora atacada, no intuito de
afastar
a
valoração negativa
do vetor
culpabilidade
, ausente
fundamentação idônea
à sua
aferição desfavorável
, como consequente
redimensionamento da pena aplicada
, em atenção aos
princípios processuais penais
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619, do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)”
. (Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1054).

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
,
ambiguidade
ou
obscuridade
, visando, portanto,
corrigir
ou
esclarecer as decisões judiciais
, nos termos do
artigo 382, do Código de Processo Penal
.

Destarte, salienta-se que os
embargos
não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-los
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido
devidamente analisadas
no
pronunciamento judicial
hostilizado. Neste sentido, versa
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC (2021/0121736-8), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 3ª S. – Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, publicado no DJe de 12/11/2024).
Grifei

Na hipótese, o
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor do ora embargante foi
conhecido
e
parcialmente provido
, por unanimidade, na
15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal
, realizada no período entre 26/05 à 02/06/2025, cuja
Ementa
colaciono abaixo,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Objetiva a defesa a reforma da decisão condenatória, aduzindo a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva para o crime de receptação, ausentes provas concretas da participação do réu na subtração do patrimônio alheio. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se existem provas suficientes da autoria delitiva; ii) se existe motivação válida para a exasperação da pena acima do patamar mínimo legal; iii) a necessidade do afastamento da agravante da reincidência, em atenção ao teor da Súmula nº 444 do c. STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa, bem como a pretensão desclassificatória para o crime de receptação, não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 4. Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos, nos termos do art. 155 do CPP. Condenação mantida. 5. Compreendo que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente o vetor “culpabilidade”, de maneira fundamentada, aplicando a pena basilar no acima do patamar mínimo legal, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no art. 93, IX, da CF/88, não havendo o que modificar, neste ponto. 6. Todavia, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência pátria estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 7. No caso dos autos, o magistrado exasperou a pena-basilar em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, aplicou a fração de 1/2 (metade) sobre a pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão, sem apresentar qualquer fundamentação, razão pela qual deve ser retificada a pena-base aplicada, apenas para ajustar a fração de incremento da pena ao patamar proporcional e adequado de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o crime de roubo, por ser mais justa e benéfica ao réu, ora apelante. 8. Não obstante, observo ser necessário acolher, ainda, o pedido de afastamento da circunstância agravante da reincidência, considerando que a Certidão de Antecedentes Criminas, ID 24216294, não apresenta o trânsito em julgado de sentença condenatória apta a ser utilizada para estes fins, nos termos da Súmula nº 444, do c. STJ, sendo necessário o seu decote, e respectivo ajuste da pena a ser imposta. 9. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o respeitável parecer ministerial. (...).”
ID 27325069

Como se observa, o
pedido de redimensionamento da pena base
ao
patamar mínimo legal

fora
devidamente apreciado
no
corpo do voto
da
decisão
ora objurgada, sendo redimensionada a
pena em concreto aplicada
ao patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em que pese a
insatisfação
da defesa em relação a manutenção da
aferição desfavorável
do vetor
culpabilidade
, nos termos do
Súmula nº 19
, deste
Eg. TJ/PA
, relembro que
“na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Ademais, a
culpabilidade
, para fins do
artigo 59 do Código Penal
, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade da conduta
, apontando
maior
ou
menor censura
do
comportamento do réu
. Não se trata de verificação da ocorrência dos
elementos da culpabilidade
, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do
grau de reprovação penal
da conduta do agente, mediante
demonstração
de
elementos concretos
do delito.

Na hipótese, ao
valorar negativamente
a
circunstância judicial
em comento, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:
“
1. CULPABILIDADE
: exacerbada, eis que o crime foi praticado durante a madrugada e em local ermo, impossibilitando assim qualquer tipo de reação; (...).”
ID 24216295

Como se vê, o juízo singular, com base em seu
livre convencimento motivado
, considerou o fato de o
crime
ter sido praticado
durante
a
madrugada
, em
local ermo
, se mostrou
suficiente
a demonstrar a
maior reprovabilidade da conduta
, exasperando, assim, do que é
inerente
ao tipo penal em tela.

Não obstante, consoante se colhe dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, a vítima
João Batista Rodrigues Pantoja
aduziu que, durante a abordagem, o ora embargante, juntamente com seu comparsa, ameaçaram
estuprar
sua esposa
Edna Valente Veiga
, bem como sua filha
Tamires Conceição Veiga
, que é “especial”, caso não entregassem o veículo.

Assim, conforme claramente exposto no bojo da decisão ora atacada, foram identificados, ao longo da instrução processual,
elementos suficientes
a justificar a análise desabonadora da
culpabilidade do agente
, aptos à
manutenção da dosimetria da pena

nos termos proferidos pelo juízo monocrático
, dentro de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, em observância ao
artigo 155 do Código de Processo Penal
, razão pela qual
não vislumbro razão
para
modificar
a decisão ora atacada.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. CONSEQUÊNCIAS GRAVÍSSIMAS. DANOS SEVEROS À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉ PRIMÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 3. (...).
No caso concreto
,
a paciente contribuiu para a embriaguez do ofendido para aproveitar-se
,
juntamente com os dois comparsas
,
do estado de inofensividade ou ausência de reação da vítima
,
para que os comparsas pudessem agredi-lo e
,
após
,
abandoná-lo em local ermo
,
à própria sorte
,
durante a madrugada
,
na zona rural
.
Todo o narrado evidencia profundo desprezo e insensibilidade para com a vida humana
,
o que expõe imensa reprovabilidade da conduta
. 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena da ré para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
(STJ – HC nº 443.581/SP (2018/0074614-5), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe de 28/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 2.
A avaliação negativa da culpabilidade justifica-se diante da análise mais ampla das ações do réu
,
que revelam uma conduta especialmente reprovável e merecedora de uma maior reprimenda penal
. (...). 8. Recurso desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0705394-39.2023.8.07.0011, Acórdão nº 1.933.205, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). NULIDADES EM PLENÁRIO DO JÚRI. REFERÊNCIA A ANTECEDENTES E À AUSÊNCIA DO RÉU. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EM CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES BASEADOS EM CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.

(...).
A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em circunstâncias concretas do caso
,
especialmente a intensidade do dolo e a premeditação
,
elementos que justificam maior reprovabilidade da conduta
. (...). Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0024103-63.2020.8.12.0001, Campo Grande, Relator (a): Juiz Convocado
Alexandre Corrêa Leite
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, julgado em: 24/09/2025, publicado em: 26/09/2025).
Grifei

Com efeito, denoto que nas
razões dos presentes embargos
, a defesa limitou-se a
discorrer novamente
sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata
nenhuma das hipóteses ensejadoras
dos presentes
Embargos de Declaração
. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o ora embargante visa
reformar
a decisão veiculada no
V. Acórdão
mediante a
reavaliação dos fatos e das provas
, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração
são exclusivas e específicas:
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
que, como já restou demonstrado,
inexistem
e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a
rejeição
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de
revisão
manejada em seu bojo deve ser veiculada na
via recursal adequada
.

Conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os
declaratórios
não servem ao fito de
reacender
e
reavivar
a
discussão
já
finda e sepultada
, buscando-se o
rejulgamento da lide
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração
. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.884.887/DF (2020/0177900-2), Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª – Terceira Turma, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP (2021/0162487-2), Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP (2008/0209361-0), Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 2019.00706716-88, Acórdão nº 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 21/02/2019).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 0009090-75.2017.8.14.0000 Belém, Relator (a): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª – Primeira Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem
rejulgamento da causa
, como pretende o ora embargante, e o
efeito modificativo
pretendido somente é possível em
casos excepcionais
e quando comprovada a
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
do julgado, o que
não se aplica
ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
, apresentando a
decisão exarada
no
v. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à
manutenção do pronunciamento condenatório
,
não há razão para acolher
a presente
pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou no pronunciamento judicial, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que
não se verifica na hipótese
.
Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC (2019/0138734-8), Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª – Quinta Turma, julgado em: 01/10/2019, publicado no DJe: 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que
as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório
, conforme vastamente demonstrado ao longo do
v. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer
dúvidas
ou
contradições
acerca do
pedido de desclassificação da conduta
suscitada pela defesa, estando ainda demonstradas
indícios
da
autoria
e a
materialidade

do fato criminoso
no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente insatisfação
.

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso de Apelação Criminal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
improvimento
, em relação ao nacional
EDICARLOS DE OLIVEIRA NUNES
, ora embargante, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer ministerial,
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025